Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-22.2021.8.11.0018
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000090-22.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NELSON AMERICO ABEGG - CPF: 171.729.421-91 (APELANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). RESPONSABILIDADE PELO DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de ação de execução por quantia certa, fundada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelo apelante com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a regularização ambiental de propriedade rural denominada Fazenda Maduri I, mediante averbação do TAC na matrícula do imóvel e adequação da reserva legal ao mínimo legal de 2.376 hectares, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a natureza jurídica e força executiva do Termo de Ajustamento de Conduta em matéria ambiental; (ii) a validade e exigibilidade das obrigações
propter rem
estabelecidas no TAC; (iii) a possibilidade de redução do
quantum
das astreintes em face dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3.
O TAC constitui título executivo extrajudicial, previsto no art. 5o, § 6o, da Lei no 7.347/85, válido e eficaz desde que firmado por agente capaz, com manifestação livre de vontade e sem comprovação de vício, tendo eficácia de título executivo extrajudicial por expressa disposição legal (art. 784, IV, CPC).

4.
A transação mediante TAC se restringe aos prazos e condições de cumprimento, sendo vedada qualquer disposição quanto ao núcleo essencial do direito tutelado, dada sua natureza difusa e indisponível. Sendo que as obrigações de regularização ambiental possuem natureza
propter rem
, vinculando-se objetivamente ao imóvel e transmitindo-se aos sucessores, independentemente do caráter pessoal da assunção da obrigação no TAC.

5.
O inadimplemento das obrigações pactuadas restou incontroverso, tendo o compromissário extrapolado em mais de 9 meses o prazo convencionado, sem apresentar justificativa idônea, uma vez que a mera alegação de dependência de atos de terceiros não elide a mora, especialmente considerando o extenso prazo concedido desde a celebração do termo.

6.
As multas diárias fixadas no TAC, embora devidas pelo inequívoco descumprimento, comportam redução pela metade (R$ 500,00/dia), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preservando-se sua função coercitiva sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) constitui título executivo extrajudicial válido, cuja execução pode ser promovida em razão do descumprimento das obrigações pactuadas, sendo cabível a aplicação de multa estipulada, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
,
preservando-se sua função coercitiva sem configurar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.347/85, art. 5o, § 6o; CPC/2015, art. 784, IV, do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0002718-98.2013.8.11.0044, Ap 28701/2016, Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/01/2019; TJMT, N.U 0003196-05.2015.8.11.0055, Des. Edson Dias Reis, j. 24/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
NELSON AMÉRICO ABEGG
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Juara, que julgou improcedentes os embargos à execução n. 1000090-22.2021.8.11.0018, opostos em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

O apelante alega que o cumprimento das obrigações impostas pelo Termo de Ajustamento de Conduta não dependia exclusivamente dele, mas também de órgãos públicos, como SEMA, IBAMA, INCRA, além de Cartório e profissionais especializados.

Sustenta que o atraso nas obrigações pactuadas se justifica pela complexidade técnica e pelos trâmites administrativos, os quais ultrapassaram os prazos previamente fixados.

Argumenta, ainda, que não houve intimação pessoal para a cobrança das astreintes, configurando violação à Súmula 410 do STJ, o que comprometeria a exigibilidade do título executivo.

Por fim, requer o deferimento da justiça gratuita quanto ao pagamento do preparo recursal e o provimento do recurso para reconhecer o cumprimento do TAC e, declarar a ausência de interesse e inexequibilidade do título, extinguindo a ação e declarando o cumprimento integral do TAC firmado.

Subsidiariamente, em razão do cumprimento das obrigações, ainda que de forma extemporânea, pleiteia a redução da multa imposta.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença (Id. 258328686).

Foi deferido o benefício da gratuidade de justiça, admitindo-se o processamento do recurso de apelação interposto (Id. 263344285).

Os autos foram remetidos à Procuradoria- Geral de Justiça, que manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos (Id. 263990753).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
NELSON AMÉRICO ABEGG
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Juara que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000090-22.2021.8.11.0018, opostos em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAOD DE MATO GROSSO
, julgou
improcedente os embargos à execução
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalto que estão presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam: tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles: cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, o que autoriza o reconhecimento da admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares, passo à análise das insurgências recursais.

Ressai dos autos que, na origem, foi proposta ação de Execução por Quantia Certa n. 0000095-71.2015.8.11.0018 pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em desfavor do apelante
Nelson Américo Abegg
, pelo descumprimento do
Termo de Ajustamento de Conduta- TAC no 05/2013
, o qual continha duas principais obrigações, a seguir descritas:

“
Cláusula segunda:
em razão das obrigações (
propter rem
) assumidas relacionarem-se à preservação, conservação e recuperação do meio ambiente do imóvel rural supracitado,
o compromitente, até o dia
08/04/2014
, deverá apresentar cópia atualizada da matricula 1922 do CRI de Juara-MT, na qual deverá constar a averbação deste termo, consignando inclusive a identificação do número deste procedimento e da respectiva promotoria de justiça a que se encontra vinculado, a saber: inquérito civil SMP no 000840-038/2010 – 1a Promotoria de Justiça Cível de Juara-MT.
Competirá ao compromitente custear as despesas advindas da prática do ato registral e eventual pendências a respeito da comprovação de sua propriedade, uma vez que deverá protocolar no presente feito cópia da matrícula averbada.

Parágrafo único: o descumprimento da presente cláusula pelo compromitente, ou mesmo a sua não comprovação, ensejará multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso.

(...)

Cláusula quarta:
o
Compromitente se obriga a protocolar no presente procedimento, até o dia
08/04/2014
, a documentação comprobatória da averbação de reserva legal florestal do imóvel rural supracitado, devidamente georreferenciado, junto à matrícula no 1922 – correspondente, ao menos, 2.376 há – bem como memorial descritivo da área de reserva legal, devidamente subscrito por profissional técnico, contendo a identificação dos vértices definidores dos polígonos da área de reserva legal e respectiva imagem de satélite dessa área.

Parágrafo único: O descumprimento desta cláusula, ou a ausência de comprovação de seu cumprimento quando do advento de seu termo final, implicará em multa no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso da entrega
.” (Id. 258328659 - Págs. 85/87 - destaquei)

A referida ação de Execução por Quantia Certa, em trâmite no juízo da 2a Vara Cível de Juara, tem como objeto a cobrança do valor à época, de
R$ 546.000,00 (Quinhentos e quarenta e seis mil reais),
decorrente do descumprimento das cláusulas mencionadas.

O juízo de primeiro grau jugou improcedente o pleito do embargante, com os seguintes fundamentos:

“(...)

A execução exige da embargante o cumprimento das referidas cláusulas de obrigação de fazer, inexistindo pretensão executiva de cobrança de quantia certa a título de multa.

Ocorre que,
in casu
, infere-se que os argumentos da exordial são manifestamente improcedentes, o que desautoriza o acolhimento dos embargos.

Como se sabe, a força executiva do termo de ajustamento de conduta decorre de expressa previsão legal, nos termos do artigo 5o, § 6o, da LACP,
verbis
:
“Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial”.

Na espécie, no que tange à alegação de inexigibilidade do título, ante a ausência de intimação pessoal do devedor para incidência das multas, observa-se que o TAC firmado pelo requerente indica prazo certo para o cumprimento das obrigações assumidas (08/04/2014), o que evidencia a mora
ex r
e (art. 397, CC), não havendo falar em necessidade de prévia notificação para a constituição da mora, o que se aplica aos casos de mora
ex persona
(art. 397, parágrafo único, CC). Com efeito, cumpre o Embargante demonstrara nos autos a satisfação da obrigação assumida no negócio jurídico, de modo que, ao não fazê-lo, sujeita-se ao procedimento da execução do título extrajudicial.

(...)

Por fim, diversamente do que pretende fazer crer o embargante, o cumprimento da cláusula segunda do TAC, que determinava a apresentação da cópia atualizada da matrícula de n. 1922 CRI-Juara-MT, constando a averbação do TAC, o qual, não se trata se ato complexo, não dependendo de outras providências, ocorreu apenas em
31/03/2015
, quase um ano após o prazo fixado.

No mesmo sentido, não logrou êxito em comprovar o cumprimento da cláusula quarta, pelo contrário, visto que afirma que protocolou os documentos iniciais ao CRI em
28/04/2015
.

Por fim, com relação ao pleito de redução da multa diária, verifico que, igualmente, não merece ser acolhido. De fato, os argumentos lançados pelo Embargante, diz respeito às astreintes, sendo que, a execução, ora embargada, funda-se no valor atingido pela cláusula penal contratual. A propósito, a multa atingiu o montante executado, diante da própria inércia do pactuante em promover e adotar as medidas a que se submeteu no TAC.

No mais, as sanções pecuniárias requeridas mostram-se justas e proporcionais ao dano causado, sendo imperiosas para coibirem novas práticas atentatórias contra o meio ambiente, dando-se efetividade à justiça.

(...)

Ante o exposto,
julgo improcedentes

os embargos à execução
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente,
arcará o embargante com custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §§1o e 2o, do CPC.

(...)” (Id. 258328678)

O apelante, em suas razões recursais, alega que o cumprimento das cláusulas do TAC dependia de ações de terceiros (cartórios, SEMA, IBAMA, INCRA) e da contratação de profissionais técnicos, o que teria inviabilizado o atendimento dos prazos previstos no termo.

Além disso, afirma que apresentou documentos que comprovariam os esforços para cumprir as obrigações, ainda que com atraso, como ofícios enviados ao Ministério Público e a realização de projetos de georreferenciamento e reserva legal (Id. 258328660 - Págs. 43/44), reforçando que a execução das obrigações foi concluída, conforme comprovado no id. 258328668 e id. 258328669.

Pois bem. O TAC é um instrumento legal previsto no art. 5o, § 6o da Lei no 7.347/85, facultando aos órgãos públicos legitimados assumir o
"compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais".

O que se extrai do dispositivo legal é que o TAC constitui uma medida administrativa extrajudicial de confissão de uma ilegalidade, acompanhada de promessa de reparar uma conduta omissiva ou comissiva. Evidente, portanto, que o Termo de Ajustamento de Conduta se trata de ato de transação extrajudicial, ou, como pontua Pablo Stolze Gagliano, trata-se de uma verdadeira
confissão do infrator:

“Por isso mesmo é que consideramos que o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, concebido no § 6o do art. 5o da Lei 7.347/85 ("Lei de Ação Civil Pública"), por força da redação dada pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), pode ser enquadrado, sem problemas, no conceito doutrinário de compromisso, uma vez que não importa em concessões, mas, sim, em verdadeira confissão, com a admissão das alegações do parquet e a assunção do dever de adequar-se ao comportamento exigido. (Novo curso de direito civil, volume 4: tomo II: contratos em espécie. 7. ed. Saraiva, 2013. Vital Book file. p. 678/679).”

De acordo com o art. 784, IV, do CPC/15, o TAC, como instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados das partes ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal, constitui
título executivo extrajudicial
.

O Ministério Público e a Defensoria Pública podem firmar, com o interessado, nos casos autorizados por lei, compromisso de ajustamento de conduta às exigências da lei, inclusive mediante cominações.

A parte confessa uma conduta irregular e se compromete a uma obrigação específica no compromisso de ajustamento. O descumprimento possibilita a adoção de medidas executivas necessárias à sua execução, tanto em relação à obrigação principal quanto às penas acessórias, salvo se o executado desconstituir a presumida certeza e liquidez do título.

Como o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC constitui uma confissão de ilegalidade e assunção de uma obrigação, está sujeito, como todos os atos administrativos, ao princípio da legalidade. Assim, impõe-se a observância da legalidade objetiva, que exige a existência de uma ilegalidade.

Nos casos em que o Termo de Ajustamento de Conduta envolve direitos transindividuais e indisponíveis, como o direito do meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF/88), a possibilidade de se transação se limita aos prazos e condições de cumprimento da obrigação, posto que inadmissível a transação quanto que envolva a tutela do meio ambiente.

Não se pode olvidar, ainda, que o Ministério Público, ao celebrar compromisso de ajustamento de conduta envolvendo o
meio ambiente
, atua em nome próprio, mas na defesa de interesses de um número indeterminado de pessoas. Tal circunstância exige maior responsabilidade em sua atuação e atenção às consequências advindas da transação realizada.

No caso destes autos, o apelante, Nelson Américo Abegg, firmou o Termo de Ajustamento de Conduta n. 05/2013 – 1a PJ Cível de Juara-MT, com o representante do Ministério Público, objetivando ressarcir o dano ambiental decorrente da exploração ilícita da Fazenda Maduri I, descrita na matrícula no 1.922 (fls. 59/60-v) do CRI de Juara-MT, com área de 2.970 ha e vinculada à LAU no 0866/2004 (fl.122-v). (Id. 258328659 - Pág. 63).

Por meio do referido Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC), o executado assumiu, voluntariamente, a obrigação de averbar o TAC na matrícula do imóvel e apresentar a matrícula atualizada, de modo a cientificar terceiros a respeito das medidas adotadas para promover a regularização ambiental do imóvel, conforme disposto na
Cláusula Segunda
,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
,
caso não fosse cumprido até a data de
08/04/2014.

Além disso, conforme previsto na
Cláusula Quarta
, a área de reserva legal florestal deveria ser ajustada ao seu mínimo legal, abrangendo, ao menos, 2.376 há. Uma vez discriminada, a documentação deveria ser protocolada para averbação da reserva legal florestal, devidamente georreferenciada e acompanhada de memorial descritivo,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, caso não fosse cumprido até a data de

08/04/2014.

(Id. 258328659 - Págs. 83/91).

Nesse contexto, conforme demonstrado pelo
parquet
, após o advento do termo final para o adimplemento de tais prestações, certificou-se, no id. 258328660 - Págs. 26/27, que não foi apresentada cópia da matrícula atualizada da Fazenda Maduri I, configurando, assim, o descumprimento das
Cláusulas Segunda
do TAC firmado.

Não obstante tal obrigação, na documentação apresentada pelo apelante, às fls. 61/111, consta apenas a matrícula no 1.922 (fls. 70/71 e 91/92),
sem as aludidas averbações
. Além disso, o memorial descrito da área de reserva legal florestal corresponde a 1.574,8983 ha da área do imóvel, em
descumprimento à legislação ambiental.

Ademais, a averbação realizada sob no 5/1.922, registrada na matrícula no 1.922 do CRI de Juara-MT, não se ajusta às disposições do Código Florestal anterior (art.16, I, da Lei no 4.771/1965) tampouco observa o atual marco legal sobre a matéria (art. 12, I, “a)” da Lei no 12.651/2012).

Contudo, o apelante
cumpriu as duas obrigações constantes do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), em 29/04/2015
,
9 meses e 3 dias após a data estipulada
, o que configurou uma expressiva e injustificada ultrapassagem do prazo pactuado. Como justificativa para o atraso, o apelante alegou que o cumprimento das obrigações dependia da atuação de órgãos estatais e de terceiros profissionais, especialmente do Cartório. (Id. 258328680 - Pág. 14).

Tal conduta evidencia flagrante afronta ao princípio da boa-fé objetiva, que norteia e fundamenta as relações jurídicas, impondo aos sujeitos o dever de cooperação e lealdade no cumprimento das obrigações pactuadas.

Considerando o lapso temporal decorrido desde a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), é evidente que houve tempo suficiente para o cumprimento integral das obrigações pactuadas, não se justificando a inércia ou o atraso na execução das medidas previstas.

Desse modo, estão claros os motivos que tornam devida a aplicação da multa pelo descumprimento do TAC.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ratifica esse entendimento, conforme se verifica a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – LITISPENDÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE DO TAC NÃO CONFIGURADA – EMISSÃO DE CAR E LAU - DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA ATENDER AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – CULPA EXCLUSIVA DO ÓRGÃO AMBIENTAL –
AFASTADA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS – FALTA DE DILIGÊNCIA POR PARTE DOS RECORRENTES – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – LEGALIDADE – DIREITO À INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
- RECURSO DESPROVIDO – (...) 3.
Quanto ao prazo para o cumprimento das obrigações assumidas pelo Recorrentes, não há qualquer irregularidade, isso porque, o TAC corresponde a um ajuste de vontades entre as partes. O TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) é um instrumento de natureza consensual, de modo que, as partes não estão obrigadas a aceitar as condições nele impostas. Todavia, uma vez aceitas, surge o dever de cumprimento das cláusulas estabelecidas, constituindo-se o TAC título executivo extrajudicial hábil para aparelhar a execução
.(...)” (N.U 0002718-98.2013.8.11.0044, Ap. 28701/2016, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019). (destaquei)

Logo, tem-se que a multa fixada tem por objetivo assegurar o cumprimento das obrigações pactuadas, destinadas à reparação do meio ambiente. Dessa forma, o valor arbitrado da multa deve ser eficaz, sob pena de a multa cominatória perder sua finalidade e de prática de inobservância aos compromissos firmados em títulos executivos extrajudiciais tornar-se corriqueira, gerando insegurança jurídica.

Entretanto, embora tenha havido o claro descumprimento do referido título executivo extrajudicial, a sentença merece reforma, ainda que parcial, no tocante ao valor da multa fixada.

Isso porque a cobrança da multa na forma originalmente pactuada se revela muito gravosa para o apelante, devendo ser considerado que, em última análise, este cumpriu com a execução das obrigações constantes das Cláusulas Segunda e Quarta do TAC.

Não é diferente o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO – DESCUMPRIMENTO EVIDENCIADO – OBRIGAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO E REPARAÇÃO AMBIENTAL ASSUMIDAS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL HÁBIL –
MULTA – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NO TAC – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Responde pelo descumprimento de obrigação assumida em Termo de Ajustamento de Conduta, título executivo extrajudicial, aquele que assume a obrigação na condição de compromitente, como ocorreu no caso posto. 2. É admissível a cominação de multa diária como meio coercitivo para obrigar o compromissário a adimplir a obrigação de fazer, na forma do art. 5o, § 6o, combinado com o art. 11 da Lei no 7.347/1985.
3. In casu, é devida a limitação do valor da multa estipulada no título extrajudicial, levando em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Recurso conhecido e provido em parte.” (N.U 0003196-05.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 15/10/2024). (destaquei)

Vale esclarecer que a determinação das obrigações, no prazo fixado, não configura desrespeito à separação dos poderes, uma vez que o Poder Judiciário, no exercício de suas funções constitucionais, deve zelar pelo cumprimento das disposições previstas no ordenamento jurídico.

Dessa forma, reduzo o valor da multa por dia de atraso para
R$ 500,00 (quinhentos reais),
em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem comprometer a essência das astreintes e sua finalidade.

Portanto, a análise do julgador de primeira instância foi adequada, não havendo elementos apresentados pela parte que justifiquem alteração substancial da sentença, exceto pela adequação parcial quanto ao valor diário das astreintes.

Ressalta-se, por fim, que o referido Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta é líquido, em virtude da previsão expressa de obrigação assumida em caso de descumprimento; é certo, pela celebração do ajuste, é exigível, em razão do comprovado inadimplemento da obrigação.

Sendo assim, nada impede a continuidade da ação de execução pelo descumprimento das obrigações assumidas, cuja inobservância causaria prejuízo ao meio ambiente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, apenas para reformar a sentença, limitando a multa por dia de atraso ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025